Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ASSOCIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO ASSOCIADOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO, SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Inteligência do 5o, inciso XXI, da Constituição Federal
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 573232, em sede de repercussão geral, assentou que “o disposto no artigo 5o, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados”.
3. A pretensão inicial de retorno de apartamento ao projeto arquitetônico original para viabilizar a expedição da Carta de Habite-se do edifício revela que a Associação de Moradores do Edifício Costa Verde não atua em nome próprio na defesa de direito alheio, mas propõe ação de conhecimento em nome dos representados, o que exige a autorização de seus filiados conforme previsto no Art. 5o, inciso XXI, da Constituição Federal.
4. Padece de legitimidade ativa ad causam a entidade associativa que não foi expressamente autorizada por seus associados para representá-los em Juízo. Preliminar acolhida.
5. Apelação Cível provida.